Tribunal: STF
Processo: RE 75758
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-15
Data de publicação: 1973-05-15

Ementa:
LOCAÇÃO DO DECRETO 24.150/34 - SOMA DE PRAZOS DE CONTRATOS ESCRITOS
DESCONTINUOS, SEPARADOS ENTRE SI POR UM PERIODO DE LOCAÇÃO VERBAL.
IMPOSSIBILIDADE. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.